Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-03.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Embora o réu seja conhecido na região, as testemunhas não conseguiram afirmar com certeza que foi ele o autor dos disparos de arma de fogo na porta da residência, apenas presumiram que poderia ser ele, considerando que ocorreu um desentendimento anterior entre eles (testemunhas) com o filho do recorrente.

2. Havendo razoável dúvida quanto à autoria, fragilizando o decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

3. Recurso provido.